Tribunal: TJDFT
Processo: 0700929-54.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700929-54.2021.8.07.9000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: VALDENIR LEITE DA SILVA RECLAMADO: 3a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Falece competência a este órgão revisional para julgamento de Reclamação interposta contra acórdão da 3a Turma Recursal, com fundamento em ofensa ao entendimento sumulado do STJ. Intime-se o reclamante para manifestar interesse na redistribuição do processo à Egrégia Câmara de Uniformização, ou para indicar o órgão que entender competente, sob pena de negativa de seguimento. Brasília/DF, 8 de julho de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito